Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente.
3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.